Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-65.2024.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8000443-65.2024.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Recorrente: Emerson Almeida Batista

Advogado: Dr. Lucas Machado (OAB/BA: 64.576)

Recorrente: Kauan Silva Bahia

Advogado: Dr. Cleder Soares Sampaio (OAB/BA: 73.447)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gilberto Ribeiro de Campos

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS CONDUZIDO NA FASE INQUISITORIAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INALBERGAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO RESTOU AMPARADA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE APONTAM PARA A POSSÍVEL AUTORIA DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Emerson Almeida Batista e Kauan Silva Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas, que

os

pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos Código Penal, sendo mantidas suas prisões preventivas.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 89993137), em suma, que, no dia 09 de julho de 2023, na zona rural de Teixeira de Freitas, nas proximidades do aeroporto, os denunciados, em comunhão de desígnios com o adolescente W. D. S. B., tentaram matar Robert Keven Amorim de Jesus, utilizando arma de fogo. Consta na denúncia que ofendido estava na residência de um conhecido, consertando sua motocicleta, quando os agentes chegaram armados, levando-o para a casa de nº 574 da Rua Nossa Senhora Aparecida, pertencente ao avô de um dos denunciados. No local, acusaram a vítima de ser “alemão”, e de estar ali para “ganhar visão” e repassar aos outros, referindo-se ao comércio de entorpecentes, e passaram a agredi-la fisicamente, além de incitar cães contra ela. Em seguida, subtraíram seu celular, verificaram conversas e fotos, entre as quais havia imagens de pessoas ligadas ao tráfico, uma delas recentemente assassinada, o que reforçou as agressões. Depois, colocaram o ofendido em um veículo Corsa Classic preto, prosseguindo com as violências até que ele desmaiou. Acreditando que estivesse morto, os denunciados jogaram-no para fora do carro e efetuaram um disparo de arma de fogo na direção de sua cabeça. Em seguida, fugiram do local. A vítima, entretanto, sobreviveu por ter simulado estar morto e por ter sido socorrido e encaminhado ao hospital. A motocicleta de Robert foi encontrada carbonizada na zona rural.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, sustentou a Defesa de Kauan Silva Bahia a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, por inobservância do rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Pugnou pela impronúncia do acusado, em virtude da alegada insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, postulou o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

IV – Por sua vez, a Defesa de Emerson Almeida Batista, em suas razões recursais, sustentou a ilicitude do reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial. Postulou a impronúncia do acusado, sob o argumento de que a prova da autoria se limita à palavra isolada da vítima.

V – Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente, diante das provas produzidas nos autos, convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

VI – Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

VII –
In casu
, não merecem acolhimento os pleitos defensivos de impronúncia, tampouco havendo que se falar em nulidade processual decorrente da violação às regras do procedimento de reconhecimento de pessoas. Não se desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

VIII – Importante consignar, contudo, que a matéria foi recentemente analisada pela Terceira Seção da Corte Superior, por meio da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, sendo consolidado, no Tema nº 1258, o entendimento segundo o qual “Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento” (STJ, REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

IX – No caso em testilha, observa-se que os indícios de autoria apontados na decisão de pronúncia não se restringem, única e exclusivamente, ao ato de reconhecimento ocorrido na seara inquisitorial (id. 89993132, p. 39-41). De fato, a análise dos autos permite concluir que há outros elementos indiciários que indicam que o Recorrente poderia, ao menos em tese, ter sido responsável pelo crime sob destrame.

X – Observa-se que os indícios de autoria emergem das declarações judiciais da vítima sobrevivente, sendo os réus apontados como os autores do delito. Segundo o ofendido, “eu reconheço os dois que estão aqui, a partir do momento que eu vi, eu tive plena certeza”. Na oportunidade, narrou que “eles me levaram meio que em um mato, não lembro muito bem porque eu estava com muito medo; um dos rapazes que estava dirigindo tentou efetuar um disparo contra a minha cabeça, de dentro do carro, só que a arma não foi; nesse momento eu me desesperei e ataquei o rapaz que estava do meu lado, a porta do carro meio que abriu e eu consegui sair; só que eles me pegaram pelo pescoço e começaram a me enforcar, na intenção de quebrar o meu pescoço; foi aí que eu fingi que tinha dado certo, meio que desmaiei; aí já acordei meio que caindo do carro, escutando o barulho; depois acordei, tentei ir para o meio da pista pedir ajuda, só que eu não estava enxergando bem, o sangue estava cobrindo meu rosto; eu fui até o meio da pista e pedi ajuda”.

XI – Ainda no tocante à prova da materialidade e aos indícios de autoria, destacam-se, como bem pontuado no
decisio
vergastado, o laudo de lesões corporais (id. 89993132, p. 49-50); o laudo do local do crime, sendo a propriedade da casa atribuída ao avô de Kauan Silva Bahia (id. 89993132, p. 51-53 e p. 92); e os relatórios de investigação policial (id. 89993132, p. 9-25), contendo imagens de câmeras de segurança em que aparece um veículo preto, bem como fotografia da motocicleta de propriedade do ofendido, carbonizada, e fotografias do imóvel onde teria se iniciado o delito, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. Assim, ainda que desconsiderado o reconhecimento efetuado na etapa inquisitorial, subsistem indícios suficientes para autorizar o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, não se podendo perder de vista que caberá aos jurados a análise pormenorizada do conjunto probatório.

XII – De outra banda, interrogados em ambas as fases da persecução penal, os réus negaram a prática delitiva. Assim, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, havendo elementos que apontam, em tese, para os acusados como os autores do delito. De todo o exposto, é de se concluir, dentro dos limites de cognição próprios deste momento processual, que a versão sustentada pelo Ministério Público encontra supedâneo nos autos, o que permite a pronúncia.

XIII – Em que pese a alegação defensiva de que a prova dos autos se limita às declarações da vítima sobrevivente, constata-se que há outros elementos indiciários, como já elucidado,
s
alientando-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida – o que não é a hipótese dos autos – sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

XIV – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

XV – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP. Argumenta a Defesa que não teria ficado demonstrado, nos autos, que o motivo do crime foi torpe ou de que houve o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz
a quo
, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

XVI – Extrai-se, da declaração colhida em juízo, que há indícios de que os acusados, em tese, utilizaram meio que dificultou a defesa do ofendido, surpreendendo-o. Conforme seu relato, “eu só fui lá mexer na moto e depois eu ia embora, eu só fui lá porque a oficina já tinha fechado, era domingo e era depois do meio-dia, que era o horário que eu saí do trabalho, então não dava mais para mexer na oficina [...] eu não morava ali perto, morava na Nova Teixeira”. Consoante a decisão impugnada, “a vítima foi abordada de surpresa por três indivíduos armados, levada contra sua vontade para uma residência, submetida a agressões, colocada em um veículo e levada para local ermo, situação que efetivamente comprometeu sua capacidade de defesa”.

XVII – No mesmo viés, há indícios de que a motivação para a suposta prática delitiva tenha sido torpe. Declarou a vítima sobrevivente que “eles ficaram fazendo várias perguntas que para mim não tinham sentido, por que eu tinha falado do carro, por que eu estava atrás deles, uma coisa que eles tinham feito no dia anterior [...] quando eles acharam a foto do meu primo, eles disseram que meu primo tinha feito alguma coisa de ruim para eles [...] ele perguntou do meu primo, se eu sabia de alguma coisa para entregar dele”. Conforme delineado no
decisio
vergastado, “os acusados afirmaram que ela era ‘alemão’ e estaria ali para ‘ganhar visão’ e repassar aos outros, referindo-se ao comércio de entorpecentes, o que sugere motivação relacionada à rivalidade no tráfico de drogas, circunstância considerada torpe pela jurisprudência”.

XVIII – Dessa forma
,
a

dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de a vítima ter sido surpreendida com a conduta dos acusados e que esta tenha se dado por motivação torpe, devem as qualificadoras serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas.

XIX – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz
a quo
e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

XXI –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8000443-65.2024.8.05.0256
, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Recorrentes,

Emerson Almeida Batista e Kauan Silva Bahia e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.